Tribunal: TJPA
Processo: 0801945-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801945-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL JOSE PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801945-56.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800224-58.2021.8.14.0112

IMPETRANTE: DR. CHARLAN PEREIRA FERNANDES OAB/PA 23.071

PACIENTE: DANIEL JOSÉ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, inciso I do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 157 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801945-56.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800224-58.2021.8.14.0112

IMPETRANTE: DR. CHARLAN PEREIRA FERNANDES OAB/PA 23.071

PACIENTE: DANIEL JOSÉ PEREIRA

AUTORIDADECOATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, inciso I do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DANIEL JOSÉ PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA
.

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 8 anos de reclusão, tendo sido estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento do apenamento.

Relata que na sentença o Juízo a quo não concedeu o direito ao demandante de recorrer em liberdade, mesmo estando custodiado desde o início do mês de junho do ano de 2021, em regime fechado.

Alega que os motivos arguidos na decisão do juízo singular não são suficientes para fundamentar a medida cautelar do coacto, uma vez que se trata de réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, é trabalhador e estudante do ensino médio no período noturno.

Ressalta que manter o coacto sob medida segregacionista fere o princípio da presunção de inocência, visto que o encerramento do direito fundamental da liberdade através da prisão só é admissível dentro dos limites da juridicidade, e como regra, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Por tais razões, pugna pela concessão da medida liminar, para conceder o direito do paciente de recorrer em liberdade ou subsidiariamente a conversão do regime para prisão domiciliar, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 03/03/2022, por meio do Ofício n.º 01/2022 – GAB (ID. 8378199).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) A autoria e a materialidade do crime restam comprovado pelo boletim de ocorrência (27793009), auto de apreensão e apresentação (id. 28686938 - Pág. 2), auto de entrega (id. 28686938 - Pág. 3 e id. 28686938 - Pág. 4), bem como as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Joeirando os autos e as provas produzidas, observo que a acusação comprovou através de depoimentos e provas produzidas durante a instrução que o acusado
DANIEL JOSÉ PEREIRA
subtraiu, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, alguns pertences das vítimas.

Assente-se que os relatos das vítimas são uníssonos e coerentes com elementos informativos em sede policial.

Importante consignar que, conforme remansosa jurisprudência, é plenamente admissível a validade probatória do depoimento de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia da ampla defesa e do contraditório.

Ainda assim, dentre o exposto acima, em juízo o acusado
DANIEL JOSÉ PEREIRA
, não apresentou provas que sustentem suas alegações, nesta linha, alegou apenas, que na melhor sorte é o receptador dos objetos subtraídos, tese que não merece guarida, conforme análise das provas acima expostas.

Com efeito, as provas acima elencadas comprovam tanto a autoria, quanto a materialidade do delito de furto qualificado praticado por
DANIEL JOSÉ PERERIRA
, uma vez que a conduta de “subtrair” “mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo” em “concurso de pessoas”, é expressamente prevista no tipo penal do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de
DANIEL JOSÉ PEREIRA
, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal

(...)

Deste modo, fixo a PENA DEFINITIVA de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e (20) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

(...)

e) Direito de Apelar em Liberdade (artigo 387, §1º, do CPP):
NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade
, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) já decretada nestes autos.”

Ademais, conforme se depreende das informações da autoridade coatora, transcrita abaixo, não há como conceder o pleiteado nesta ação mandamental.

Informa o magistrado:

“(...)
A medida constritiva imposta ao paciente teve fundamento na materialidade do crime devidamente comprovada, bem como, nos indícios suficientes de autoria demonstrados nos autos, tanto em sede indiciária, como em sede judicial. Outrossim, a medida constritiva foi imposta a fim de resguardar-se a Ordem Pública e Aplicação da Lei Penal, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, bem como, o delito fora cometido com grave ameaça exercida por arma de fogo e em concurso de pessoas. Cumpre informar que, a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA), do que presto a informar ainda o registro criminal pelo crime de tráfico conforme certidão de antecedentes do paciente Daniel José Pereira (Id. 27799294).(...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional e o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas.
Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, de acordo com os esclarecimentos prestados pelo Juízo singular, o coacto tem contra si Certidão Judicial Criminal Positiva (ID. 27799296), sendo que permanecem os pressupostos necessários para a decretação da medida cautelar, o que levou o magistrado a negar o direito do paciente em recorrer da sentença em liberdade.

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 25/03/2022